Tribunal: STF
Processo: ARE 1239680
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPERTINÊNCIA DOS PARADIGMAS APONTADOS. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Embargos de declaração e de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que julgou o agravo regimental interposto por José Inocêncio Barboza Drumond nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERIFICAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (e-doc. 20).
    2. Publicado o acórdão no DJe de 26.3.2020, José Inocêncio Barboza Drumond opõe, em 22.4.2020, embargos de declaração e de divergência em petição única (e-doc. 22).
Embargos de declaração
    3. O embargante argumenta que “a omissão consiste na ausência de abordagem a respeito de alguma questão trazida a julgamento. Toda decisão judicial deve ter a devida motivação, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...) o julgado mostra-se omisso quanto à questão de ordem trazida aos autos e que se sobrepõe ao requisito de prequestionamento. (...) a ação padece de ausência de pressupostos processuais e nada constou na decisão, nesse aspecto” (fls. 2 e 4, e-doc. 22). 
    Assevera que “decisões como o acórdão recorrido são em suma contraditórias, na medida em que prestigiam formalidades e se tornam empecilhos para a justa duração do processo e, pior, impedem a eficiência que se busca com a resposta do Poder Judiciário” (fl. 18, e-doc. 22). 
    Salienta que, “quanto ao tópico do acórdão em que afastou a majoração dos honorários advocatícios. Nesse ponto a questão restou obscura quanto ao limite do afastamento da majoração” (sic, fl. 19, e-doc. 22).
    Assinala “obscuridade a se apontar pelo fato de haver menção da aprovação das contas no acórdão anterior, sem adentrar na tese da aprovação ou mesmo confirmar o tema nesse acórdão recorrido, explicitamente” (fl. 19, e-doc. 22).
Embargos de divergência
    4. O embargante alega que “o acórdão recorrido analisou o mérito, para afastar a majoração dos honorários advocatícios e também para apreciar o requerimento de gratuidade da Justiça” (fl. 27, e-doc. 22).
    Argumenta que, “ao trazer para seu voto o conteúdo condenatório da Segunda Instância, a Julgadora fez com que os fundamentos daquela decisão passassem a integrar seu voto” (fl. 27, e-doc. 22).
    Sustenta que o entendimento exposto no acórdão recorrido divergiria do julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal da Ação Originária n. 1.833, Relator o Ministro Alexandre de Moraes:
    “AÇÃO ORIGINÁRIA. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS NA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SOLIDARIEDADE NA PENA DE MULTA EM FACE DO CRITÉRIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo declaração expressa de impedimento ou suspeição por mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento da apelação, nos termos do art. 102, I, n, da CF/1988. 2. Atos de improbidade administrativa são aqueles que, possuindo natureza civil e devidamente tipificados em lei federal, ferem direta ou indiretamente os princípios constitucionais e legais da administração pública, independentemente de importarem enriquecimento ilícito ou de causarem prejuízo material ao erário; podendo ser praticados tanto por servidores públicos (improbidade própria), quanto por particular - pessoa física ou jurídica - que induzir, concorrer ou se beneficiar do ato (improbidade imprópria). 3. A prova documental demonstrou a presença do dolo nas condutas praticadas, comprovando que os réus se apropriaram diretamente, ou foram ilicitamente beneficiados, de valores do erário utilizados para benefício próprio ou de terceiros. Possibilidade de responsabilização dos agentes públicos e dos particulares pela prática de ato de improbidade administrativa, pois presente o elemento subjetivo do tipo, uma vez que efetivamente comprovada a prática dolosa da ilegalidade qualificada e tipificada em lei (arts. 9, 10 e 11 da LIA). 4. O princípio da individualização da pena consagrado constitucionalmente no inciso XLVI do art. 5º exige a estreita correspondência entre a responsabilização da conduta do agente e a sanção a ser aplicada, de maneira que a pena atinja suas finalidades de prevenção e repressão. A imposição das penas decorreu de juízo individualizado da culpabilidade dos réus, tendo a magistrada analisado detalhadamente o grau de reprovabilidade de suas condutas ilícitas e aplicado as sanções de maneira razoável e proporcional. 5. Condenações mantidas. Apelações parcialmente providas apenas para afastar a solidariedade no pagamento da multa civil definida no item 17 do dispositivo da sentença e, também, a solidariedade das verbas de sucumbência, nos termos da fundamentação” (DJe 8.5.2018).
    Assinala que “o dissenso jurisprudencial restou demonstrado. A Primeira Turma exige o elemento subjetivo, dolo ou seja má-fé, para caracterizar improbidade administrativa com base no art. 11 da LIA, em conformidade com a jurisprudência. Já a Segunda Turma dessa Excelsa Corte, no acórdão recorrido, mantém o acórdão que indevidamente dispensa a existência de dolo para condenar no art. 11 da LIA, mesmo reconhecendo inexistir ‘má-fé’” (fl. 32, e-doc. 22).
    Pondera que “ambos os processos envolvem Ação Civil Pública. Ambos versam sobre a ofensa aos princípios constitucionais previstos no art. 11 da Lei 8.429/1992. Acrescente-se, ainda, que ambos tratam de possível uso irregular de verba pública. (…) Também é semelhante o fato de ambos os julgados analisarem o mérito e afastarem a majoração efetuada de honorários advocatícios” (fl. 32, e-doc. 22).
    Pede “1) sejam os presentes Embargos de Divergência e de Declaração acolhidos e providos, para fins de suprir falhas do acórdão recorrido e sua divergência com o paradigma apresentado, bem como seja promovida a uniformização da jurisprudência para evitar novos dissensos jurisprudenciais; 2) seja reconhecido o descabimento do requisito de prequestionamento em matéria de ordem pública e declarada a repercussão geral, conforme requerido nos tópicos dos presentes embargos; 3) seja reafirmada a improcedência da ação ou mesmo extinto o feito sem resolução do mérito e/ou que seja declarada a prescrição da punibilidade, conforme demonstrado; 4) no caso de se entender pela manutenção da condenação, o que se espera não ocorra, que sejam os autos devolvidos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para nova apreciação; 5) para a eventualidade de não se adotar nenhum desses os entendimentos, que seja a condenação reduzida ao mínimo possível e seja afastada a imposição de honorários advocatícios e também da multa imposta pelo STJ, quanto aos honorários advocatícios, por ser acessória e ilegal” (fl. 33, e-doc. 22).
    5. Em contrarrazões o Ministério Público de Minas Gerais assevera “a impossibilidade de interposição, pela mesma parte, de dois recursos em face da mesma decisão, em razão do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade. Ainda que se considere que os embargos declaratórios constituem exceção a esse princípio, jamais poderiam ser opostos na mesma peça dos embargos de divergência (...) Não obstante, os aclaratórios também são manifestamente intempestivos, já que foram protocolados fora do prazo de cinco dias estabelecido pelo CPC” (fls. 3-4, e-doc. 37).
    Sustenta que “a c. 2ª Turma do STF reconheceu a ausência de prequestionamento, a impossibilidade de se analisar a questão sem o revolvimento do conjunto fático probatório, a ofensa apenas indireta à Constituição Federal e a ausência de repercussão geral quanto ao artigo 5º, XXV, da Constituição Federal. Foi dado parcial provimento ao agravo regimental apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios. Verifica-se, portanto, que foram analisados os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. O acórdão paradigma, por sua vez, trata de julgamento de recurso de apelação pelo STF, em razão do impedimento de 9 dos 10 Desembargadores do TJ do Acre. No referido julgamento, houve análise do dolo e da dosimetria das sanções em ato de improbidade administrativa” (fl. 6, e-doc. 37).
    Salienta que, “ainda que se permita que um dos acórdãos não tenha julgado o mérito da demanda, é imprescindível que tenha ocorrido a apreciação da controvérsia, o que não se verifica no caso em questão. Não há como se estabelecer uma divergência entre os acórdãos, pois os casos em nada se assemelham. Os embargos de divergência são manifestamente inadmissíveis” (fl. 7, e-doc. 37).
    6. O Município de Bom Jesus do Amparo/MG não apresentou contrarrazões (e-doc. 40). 
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao embargante.
Embargos de declaração
    8. Os embargos de declaração não podem ser conhecidos, pois este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de interposição de dois recursos contra a mesma decisão, pelo princípio da  unirrecorribilidade,sendo esses embargos intempestivos.
    A decisão embargada foi publicada em 26.3.2020. O prazo recursal começou a fluir em 24.3.2020 (sexta-feira) e terminou em 2.4.2020 (quinta-feira).
    Os embargos de declaração foram protocolizados em 22.4.2020 (e-doc. 35), quando exaurido o prazo legal de cinco dias.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (02) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS INADMISSIBILIDADE OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EXAME DO PRIMEIRO RECURSO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO RECURSO IMPROVIDO. O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS. - O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetíveis de conhecimento os demais recursos, quando interpostos contra a mesma decisão” (ARE n. 711.664-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.11.2012).
    “Agravo regimental no agravo regimental do agravo de instrumento. Matéria criminal. Múltiplos recursos contra a mesma decisão. Impossibilidade. Princípio da   unirrecorribilidade, ou singularidade, dos recursos. Precedentes. Embargos de declaração opostos por meio eletrônico. Original protocolado fora do prazo legal. Recurso intempestivo. Precedentes. Regimental não provido. 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade, é incabível que contra a mesma decisão se interponha mais de um recurso, ressalvadas as hipóteses legais. 2. Consideram-se intempestivos os embargos de declaração opostos por via eletrônica dentro do prazo legal cuja versão impressa seja protocolada nesta Corte somente depois de expirado o prazo legal do art. 2º da Lei nº 9.800/99. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 2.285-AgR-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.6.2012).
    “Embargos declaratórios em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Embargos declaratórios opostos por fax. Original apresentado fora do prazo. Recurso intempestivo. 3. Embargos de declaração não conhecidos” (AI n. 771.853-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.11.2011).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. 2. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 581.688-AgR-segundo-ED-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).
Embargos de divergência
    9. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal deu parcial provimento ao agravo regimental “apenas para excluir a majoração da verba honorária” (e-doc. 20).
    10. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    A Segunda Turma não adentrou o mérito da questão posta pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal. 
    No paradigma apontado, apreciou-se o mérito da controvérsia. 
    11. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão pelo qual mantida a negativa de seguimento ou de provimento de recurso extraordinário ou de recurso extraordinário com agravo com fundamento na ausência de requisito de admissibilidade, sem apreciar o mérito da questão. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário” (ARE n. 1.011.446-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 6.12.2018).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. PARADIGMAS NÃO SE RELACIONAM COM A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ressalvada a matéria relativa à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, questão não impugnada nos presentes embargos, o acórdão embargado sequer examinou o mérito da questão recursal, visto que o recurso não possui os necessários requisitos de admissibilidade. 2. Os precedentes paradigmas apontados pela parte embargante para demonstrar a divergência não se relacionam com a situação jurídica decidida pela Segunda Turma, porquanto, neles, passou-se à análise do mérito dos casos então discutidos. 3. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 4. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 906.541-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.8.2018).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o STF nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa. Precedentes. 2. Ademais, na hipótese, a parte recorrente não logrou demonstrar a existência de desacordo entre o acórdão embargado e o paradigma indicado para amparar o cabimento destes embargos de divergência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AI n. 706.311-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 25.5.2018).
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTÉM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I Consoante entendimento desta Corte, são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. II - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. III - É inviável, em embargos de divergência, a realização de cotejo analítico entre aresto paradigma que examina mérito com acórdão embargado que apenas nega seguimento a agravo de instrumento por deficiência em sua formação. IV Agravo regimental improvido” (RE n. 541.920-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 9.2.2011).
    12. Inexiste divergência quanto à controvérsia dos autos neste Supremo Tribunal porque ambas as Turmas, em processos análogos, chegaram à mesma conclusão, qual seja, necessidade de análise da legislação infraconstitucional e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3.  Improbidade administrativa.  Acumulação ilícita de cargos. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula  279  do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.251.152-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).  
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MÉDICA. BOLETINS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PACIENTES LISTADOS NÃO ATENDIDOS. LEI 8.429/1992. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 05/2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA  279  DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.251.036-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.5.2020).  
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante em ambos os recursos.  
    13. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  
    Publique-se.  
    Brasília, 23 de junho de 2020.  
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora